Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719831-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE DUARTE FILGUEIRA BANDEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Suzane Duarte Filgueira Bandeira em face da r. decisão (ID 125790686, na origem) que, na Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, movida em desfavor de Banco Votorantim S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o deferimento do depósito de valores, incontroversos ou integrais, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, obstar a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes e mantê-la na posse do veículo financiado. A Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado e que o fato de se tratar de questão sub judice é suficiente para ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dela e na perda da posse do veículo que é objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito dos valores incontroversos, ou o depósito do valor integral das parcelas, a fim de coibir a inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção da posse do veículo objeto da avença. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a devida instrução processual. Conforme destacado na r. decisão agravada, a taxa de juros aplicada, de 1,30% a.m. e 16,79% a.a., foi informada com clareza no contrato e, a princípio, encontra-se dentro da média do mercado (ID 103581757 - pág. 5, na origem). Ademais, consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, o fato de constar expressamente do contrato o valor da taxa de juros anual, superior a doze vezes a taxa mensal, por si só, é suficiente para informar à consumidora quanto à existência de capitalização mensal de juros. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator